Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE APLICÁVEL A INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.000.580. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora/Apelante em face do Acórdão n. 2.000.580, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integra a sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a nulidade de reajuste nas parcelas de contrato de plano de saúde e readequar os percentuais àqueles autorizados pela ANS para os planos individuais, conquanto o da Autora/Apelante/Embargante seja coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise da desproporcionalidade e abusividade de reajuste de plano de saúde coletivo, tendo como parâmetro os percentuais aplicados pela ANS aos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 2.000.580, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da não incidência aos planos de saúde coletivos dos reajustes aplicados aos individuais. Assim, inexistiu desproporcionalidade ou abusividade no reajuste aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: art. 5o, § 1o, da Resolução ANS n. 557/2022.